Tribunal: TJMT
Processo: 1021483-70.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021483-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RICARDO DA SILVA VIEIRA - CPF: 223.187.809-78 (APELANTE), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0003-99 (APELADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE–CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –AUSÊNCIA DE DEGRADAÇÃO DE QUALQUER ASPECTO ESSENCIAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA CAPAZ DE JUSTIFICAR A REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NA PROPORÇÃO ARBITRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
. Não havendo demonstração de que a indevida rescisão unilateral do plano de saúde impediu o beneficiário de utilizar os serviços ou que fora prejudicado algum tratamento em curso, descabe indenização por danos morais à falta de degradação de qualquer aspecto essencial da dignidade da pessoa humana. 2. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí porque, observados tais condicionantes, o valor definido segundo a livre apreciação do julgador deve ser mantido quando se mostrar suficiente à justa remuneração do trabalho advocatício prestado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021483-70.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recuso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RICARDO DA SILVA VIEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de “
Restabelecimento de Plano de Saúde
”
(Proc. nº 1021483-70.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, julgou o pedido parcialmente procedente para determinar à “
ré que restabeleça ou reative definitivamente o planto de saúde do autor, sem carência, ficando, assim, ratificada a liminar deferida
”; a r. sentença distribuiu o ônus sucumbencial entre as partes “
na ordem de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, bem como os honorários advocatícios, estes fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, na proporção de 5% (cinco por cento) a cada uma, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço
” (cf. Id. nº 56580100 - Pág. 7).

O apelante não concorda com a rejeição do pedido indenizatório, pois, segundo ele, o cancelamento unilateral do plano de saúde pela ré/apelada lhe causou sentimento de angústia, sofrimento e preocupação, principalmente porque foi impedido de realizar exames dos quais necessitava, o que certamente caracteriza dano moral indenizável.

Ademais, afirma que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido fixados entre o patamar mínimo e máximo de 10% a 20%, conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja acolhido o pedido indenizatório e também para que sejam arbitrados honorários advocatícios dentro do patamar legal (cf. Id. nº 56580102 - Pág. 11).

Nas contrarrazões vinculada ao Id. nº 56580105, a apelada combate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
Cinge-se a controvérsia acerca do suposto direito do autor na reativação ou restabelecimento do plano de saúde firmado com a ré, cancelado por inadimplência dos meses de março, junho e julho de 2017.

(...) cumpre ressaltar que os documentos trazidos para os autos comprovam que o autor encontrava-se inadimplente com a mensalidade do plano de saúde nos meses de março, junho e julho/2017, o que provocou o cancelamento do plano de saúde, com base no art. 22 do Contrato de Adesão ANS n. 34665-9,
in verbis
:

“O não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do Contrato, provocará a exclusão dói PARTICIPANTE do PLANO.” (sic. p. 136).

Em que pese a previsibilidade de cancelamento do contrato quando inadimplente o beneficiário do plano de saúde, o mero atraso no pagamento da mensalidade não implica o cancelamento automático do contrato, sendo necessária a prévia notificação do usuário para constituí-lo em mora, afora a concessão de prazo para sua purgação, isso por previsão expressa no art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98,
in verbis
:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput , contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I – a recontagem de carências;

II – a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;” (sem destaque no original)

(...) Vê-se, do exposto, que o contrato de plano de saúde poderá perfeitamente cancelado por inadimplemento, desde que o beneficiário seja constituído em mora por meio de prévia notificação.

Na hipótese vertente, resta incontroverso que não houve prévia notificação para pagamento do débito, mostrando-se injustificável a conduta da operadora do plano em cancelar unilateralmente o contrato por inadimplência, sem antes oportunizar quitação do débito, impondo-se sua responsabilização por isso.

Quanto aos danos morais, cumpre salientar que o simples cancelamento do contrato de plano de saúde, por si só, não caracteriza o abalo moral sustentado, uma vez que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade do autor, pois não restou demonstrado que o autor tivesse a necessidade de qualquer consulta, exame ou tratamento médico, quando constatou o cancelamento do contrato, não resultando, assim, em prejuízo moral de maior relevo que implique responsabilização da ré.

Em face do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Restabelecimento de Plano de Saúde proposta por Ricardo da Silva Vieira em face de Caixa de Assistência de Funcionários do Banco do Brasil S/A – CASSI, a fim de determinar à ré que restabeleça ou reative definitivamente o planto de saúde do autor, sem carência, ficando, assim, ratificada a liminar deferida.

Tendo sido cada litigante, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86, CPC).”

O entendimento sentencial vai de encontro ao que já se assentou no âmbito do eg. STJ, de que é “
abusiva a cláusula contratual que prevê o cancelamento ou a extinção do contrato de seguro em razão do inadimplemento do prêmio, sem a prévia constituição em mora do segurado, mediante prévia notificação
” (AgRg no AREsp 292.544/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 27/05/2013).

A propósito:

EMENTA: AGRAVOREGIMENTAL. SEGURO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO PRÉVIA. 1.- O simples atraso no pagamento do prêmio não implica suspensão ou cancelamento automático do contrato de seguro, sendo necessário, ao menos, a interpelação do segurado, comunicando-o da suspensão dos efeitos da avença enquanto durar a mora. 2.- Agravo Regimental improvido. (STJ -AgRg no AREsp 413.276/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013).

EMENTA: ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA
DA AVENÇA.
DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE
CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior consagrou o entendimento
de
que o mero
atraso no pagamento de
prestação
do prêmio do seguro
não importa em desfazimento automático
do
contrato, pois exige-se, ao menos, a
prévia
constituição em mora
do
segurado pela seguradora, mediante notificação ou
interpelação
. 2. Aplica-se o mesmo entendimento aos planos
de
pecúlio por morte, pois essa espécie contratual assemelha-se aos
seguros de
vida. 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg
no
AREsp 625.973/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 04/08/2015).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. INADIMPLEMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação no decisum não configurados. 2. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que o atraso no pagamento de parcela do prêmio do contrato de seguro não acarreta a sua extinção automática, porquanto imprescindível a prévia notificação específica do segurado para a sua constituição em mora. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1079821/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.

2. Nos termos dos precedentes desta Corte, considera-se indevido o cancelamento ou a extinção do contrato de seguro, em razão do inadimplemento do prêmio, sem a constituição em mora do segurado, mediante prévia notificação.3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1530000/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020).

Em relação ao dano moral, tenho que a situação vivenciada pelo autor não pode ser classificada como aquele tipo que gera constrangimento social ou pessoal por conta de humilhação e/ou degradação de qualquer aspecto essencial da dignidade da pessoa humana capaz de justificar a reparação indenizatória pleiteada, até porque sequer há indícios de que, no momento ou ínterim em que o plano esteve cancelado, o autor/apelante fora impedido de utilizar os serviços do plano, e por isso deve ser mantida a r. sentença quanto a esse aspecto do pedido.

No que concerne aos
honorários advocatícios, o
valor deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado.

No caso, os honorários foram arbitrados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo distribuídos igualmente ao autor/apelante e ao réu/apelado, ou seja, na proporção de 5% para um e 5% para outro, e, assim, c
onsiderando que a ação não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional dos causídicos, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória dos advogados, sendo estes responsáveis pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

À vista do exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante,
devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3º, do CPC em relação ao apelante.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o percentual aplicado aos honorários advocatícios, em benefício do Banco/apelado,
devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3º, do CPC em relação ao autor/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020